Tribunal: TJSP
Processo: 2100401-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer - Decisão que defere a concessão de home care, sob pena de multa diária de R$ 2 mil, limitada A R$ 10.000,00 - Inconformismo da ré – Desnecessidade de realização de perícia médica para concessão da tutela de urgência, sendo que a prova poderá ser realizada ao longo da instrução - Segurada com 86 anos de idade, diagnosticada com

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer - Decisão que defere a concessão de home care, sob pena de multa diária de R$ 2 mil, limitada A R$ 10.000,00 - Inconformismo da ré – Desnecessidade de realização de perícia médica para concessão da tutela de urgência, sendo que a prova poderá ser realizada ao longo da instrução - Segurada com 86 anos de idade, diagnosticada com múltiplas comorbidades, que se encontra 100% acamada - Contrato anterior à Lei no 9.656/98 – Aplicabilidade, contudo, do Código de Defesa do Consumidor – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Relatório do médico assistente que confirma a necessidade do tratamento prescrito - Reversibilidade da medida – Julgamento do C. STJ nos EREsp n.os 1886929/SP e 1889704/SP, acerca de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, que admite exceções – Na hipótese, em cognição sumária, entende-se que o quadro clínico da agravada se insere na possibilidade de afastamento do rol taxativo da ANS, diante da inequívoca necessidade de ser submetida ao tratamento domiciliar prescrito - Aplicação da Súmula 90 desta Corte - Fornecimento de medicamentos de uso domiciliar e itens de higiene pessoal que igualmente devem ser cobertos na esteira de recentes julgados do C. STJ (REsp 2.017.759/MS e REsp 2.058.088/SP) - Multa diária fixada que será mantida - Não provimento.